Tribunal: TJMT
Processo: 1009549-08.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009549-08.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MARTINS FILHO - CPF: 038.322.256-76 (APELANTE), LUIZ FERNANDO BARBOSA - CPF: 061.888.081-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO. ENDEREÇO INCORRETO. ATO CITATÓRIO REALIZADO EM LOCAL DIVERSO DO DOMICÍLIO DO RÉU. ANULAÇÃO DOS ATOS SUBSEQUENTES. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por MARCO ANTONIO MARTINS FILHO contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou procedente ação de cobrança movida por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e o condenou ao pagamento de R$ 118.450,74. O Apelante alega nulidade da citação por ter sido realizada em endereço incorreto e recebida por porteiro, estranho à lide, além de nulidade dos atos processuais subsequentes e questiona, subsidiariamente, o mérito da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a citação realizada em endereço diverso do domicílio do réu, recebida por porteiro, configura nulidade absoluta capaz de invalidar a relação processual e todos os atos subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação constitui pressuposto de validade do processo e deve ser realizada no domicílio correto do réu, conforme arts. 238, 240, § 2º, e 243 do CPC.

4. O contrato de locação apresentado pelo Apelante comprova que ele reside em endereço diverso daquele onde foi tentada a citação, sendo insuficiente a assinatura de porteiro para suprir essa irregularidade, segundo o art. 248, § 4º, do CPC.

5. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e deste Tribunal reconhece a nulidade de citação postal recebida por terceiro em local onde o destinatário não reside.

6. Reconhecida a nulidade da citação, anulam-se também todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença proferida com base na revelia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A citação realizada em endereço diverso do domicílio do réu, recebida por porteiro, é nula quando não comprovada a residência do destinatário no local, ensejando a anulação dos atos subsequentes e retorno dos autos ao juízo de origem para renovação do ato citatório.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 238, 240, § 2º, 243 e 248, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/DF, RAI 07297041120248070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7ª Turma Cível, j. 11.09.2024; TJ/SP, RAC 11382776720238260100, Rel. Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 19.07.2024; TJ/MT, RAC 10341026120198110041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 19.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARCO ANTONIO MARTINS FILHO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, nos autos da Ação de Cobrança movida por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
que julgou procedente a demanda
e condenou o Requerido ao pagamento de R$ 118.450,74 (
vide
ID. 290928016).

Em suas razões recursais de ID. 290928018, o Apelante sustenta, em síntese:
a)

nulidade da citação
realizada por aviso de recebimento assinado por terceiro estranho à lide, uma vez que o porteiro do condomínio não possui legitimidade para receber correspondência judicial em nome dos moradores;
b)

nulidade de todos os atos processuais subsequentes à citação viciada
, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para renovação do ato citatório;
c)

subsidiariamente
,
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, considerando que não teve efetiva ciência da demanda para apresentação de contestação;
d)

improcedência do pedido inicial
por ausência de comprovação suficiente do débito alegado e da regularidade da contratação;
e)
questionamento quanto aos valores cobrados e forma de atualização do débito, pleiteando
revisão dos cálculos
apresentados pelo banco autor.

Contrarrazões apresentadas no ID. 290928021, sustentando a regularidade da citação nos termos do art. 248, § 4º, do CPC, a correção da sentença quanto ao reconhecimento da nulidade do bloqueio via SISBAJUD, a adequada aplicação dos efeitos da revelia ante a ausência de contestação, e a procedência da ação de cobrança com base na documentação contratual apresentada e no inadimplemento comprovado.

Recurso tempestivo (ID. 290928019) e dispensado do preparo (ID. 291794369).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I. DA NULIDADE DA CITAÇÃO

Ab initio
, o Apelante sustenta a nulidade da citação postal realizada mediante aviso de recebimento assinado por terceiro, “
supostamente identificado como porteiro
, o qual é
totalmente desconhecido pelo Apelante
, além de ter ocorrido em endereço que
não encontra respaldo
nem no alegado instrumento contratual firmado entre as partes (
ID nº 112583025
), tampouco no
comprovante de residência regularmente acostado aos autos
pelo próprio Apelante
”.

Na origem, o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ajuizou Ação de Cobrança alegando ser credor do valor mencionado, representado pelo Contrato Bancário - Crédito Soluções nº 00333466320000254060, celebrado em 22/11/2021, no qual se previa 54 parcelas mensais de R$ 2.585,94, com vencimento da primeira parcela em 18/01/2022. Entretanto, o Banco Autor sustentou inadimplemento desde a primeira parcela e ausência de composição amigável.

Inicialmente, houve tentativa de citação pessoal que resultou em certidão negativa, constando que
o oficial de justiça dirigiu-se ao endereço
Av. Oito de Abril, nº 331, Bloco A9, apto 104, Bairro Porto, Cuiabá-MT

(
vide
Mandado de Citação de ID. 290927939) e “
não foi possível CITAR o requerido MARCO ANTONIO MARTINS FILHO, em virtude de não encontrá-lo pessoalmente. Fui informado pelo porteiro, Sr. Rosival, de que ele encontra-se viajando e não soube me informar a data do retorno dele”
(
Cf
. ID. 290927940).

Posteriormente, foi realizada
citação postal para o mesmo endereço
(
Cf
. Carta de Citação de ID. 290927943), que teve o aviso de recebimento assinado pelo porteiro, sem ressalva quanto à ausência (
vide
ID. 290927947).

O
BANCO SANTANDER
ainda requereu e obteve deferimento de penhora online via SISBAJUD no valor de R$ 17.805,55 durante a fase cognitiva, sem título executivo válido (
Cf
. decisão de ID. 290927998).

Ante ao êxito da penhora online,
MARCO ANTONIO MARTINS FILHO
compareceu ao feito e, na mesma oportunidade, apresentou "
Chamamento do Feito à Ordem
", arguindo nulidade do bloqueio por violação ao devido processo legal e ao princípio "
nulla executio sine titulo
", além de requerer gratuidade da justiça (ID. 290928008).

A seu turno, o Juízo
a quo
reconheceu a nulidade do bloqueio via SISBAJUD e determinou desbloqueio imediato dos valores, enquanto que, no mérito, julgou procedente a ação de cobrança com base na revelia, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Trata-se de ação de cobrança em face de MARCO ANTONIO MARTINS FILHO (Id 112583010).

O autor requereu a citação do requerido por meio de WhatsApp (Id 136439521).

O pedido foi deferido em 19.12.2023 (Id 137793804), contudo, não houve a citação.

Posteriormente, a citação foi encaminhada ao endereço da parte requerida, por meio de AR, tendo sido recebida pelo porteiro do condomínio, motivo pelo qual, este Juízo
validou
a citação da parte requerida e determinou a intimação do autor para dar prosseguimento ao feito (Id 169563727).

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação da parte requerida.

A parte autora requereu a penhora de valores via SISBAJUD até o limite da execução (Id 174432944).

O pedido foi deferido, tendo sido localizado e bloqueado nas contas da parte requerida, o valor total de R$ 17.805,55 (Id 188020566).

A parte autora requereu o levantamento dos valores (Id 189046786).

Por meio de defesa constituída, a parte requerida manifestou pelo chamamento do feito à ordem, argumentando, em síntese, a nulidade da penhora realizada e o desbloqueio dos valores, ante a inexistência de provimento de urgência que a autorizasse e por não haver título executivo. Por fim, requereu a gratuidade da justiça (Id 189042369).

É o relatório. Decido.

I-
DA REVELIA

Tendo em vista que o demandado, apesar de regularmente citado, não compareceu em juízo para contestar os pedidos,
declaro a sua revelia
.

II-
DA NULIDADE DO BLOQUEIO VIA SISBAJUD

Analisando os autos, verifico assistir razão a parte requerida, vez que este Juízo deferiu a penhora online via SISBAJUD sem que houvesse a devida constituição de um título executivo válido, condição que é essencial numa fase executória, o que não é o caso dos autos.

Outrossim, o
art. 803 do CPC
estabelece que é nula a execução se o título executivo for inexistente, nulo ou ineficaz.

No caso em tela, verifico que a determinação de bloqueio de valores ocorreu sem a existência de um título executivo extrajudicial ou sentença transitada em julgado, condição indispensável para a exigibilidade da obrigação, vez que a ausência de título executivo inviabiliza a execução, tornando nulos os atos constritivos dela decorrentes.

Além do mais, em que pese este juízo ter dado prosseguimento/deferimento aos pedidos do exequente, no sentido de promover a penhora via SISBAJUD, não pode a parte requerida ser prejudicada, vez que ao manifestar em Id 174432944, o exequente induziu este Juízo a erro, levando-se a aplicação de medida típica de execução, no caso, a penhora de valores via SISBAJUD.

Diante do exposto, por ausência de titulo executivo essencial a penhora de valores, reconheço a
NULIDADE
da decisão de id 185879999 para tornar sem efeito o bloqueio realizado via SISBAJUD e consequentemente,
PROMOVER, o imediato desbloqueio dos valores encontrados via SISBAJUD
.

III-
DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Diante dos documentos que instruem a manifestação de Id 189042369, e levando-se em consideração os ganhos mensais da parte requerida, presume-se, portanto, a hipossuficiência financeira, motivo pelo qual, com fundamento no art. 98 e seguintes do CPC,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça, na forma da lei.

IV-
DA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO

Tratando-se de matéria puramente de direito que dispensa a produção de outras provas, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, passo à análise do mérito da questão.

Assim, verifica-se que os documentos que instruem a inicial comprovam o débito da parte requerida, a qual, no entanto, não se desincumbiu do encargo probatório acerca da existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pela parte autora, pois ao não contestar a ação, será revel para todos os efeitos legais e, por consequência, assume o encargo de se presumirem verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Por fim, não há nulidade a ser declarada de ofício por este juízo a ponto de descaracterizar o quanto alegado pela parte autora.

V-
DISPOSITIVO

Assim, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo procedente a ação
e condeno, portanto, a parte requerida ao pagamento de R$ 118.450,74, acrescidos de juros de mora, à fração de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a serem aplicados a partir do vencimento da obrigação (AgInt no AREsp n. 1.529.404/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/8/2021).

Com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC,
condeno o vencido
ao pagamento das
custas judiciais e honorários advocatícios
, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja obrigação fica suspensa em razão da concessão da
gratuidade da justiça
.

Certificado o trânsito em julgado, e
não havendo pretensão executória
, arquivem-se os autos com as baixas, anotações e comunicações necessárias.

Em caso de requerimento de cumprimento de sentença
, fica desde já intimada a
parte vencedora a recolher as custas correspondentes
, nos termos da Lei estadual 11.077/20.”
(ID. 290928016).

Pois bem.

Sem delongas, ressai do processo diversas irregularidades procedimentais significativas, notadamente se revela a circunstância determinante para o deslinde da questão, qual seja, mácula no ato citatório.

Embora constem certidões negativas de citação no endereço Av. Oito de Abril, nº 331, Bloco A9, apto 104, Bairro Porto, Cuiabá-MT,
o Apelante trouxe aos autos contrato de aluguel, com cláusula expressa de renovação automática, indicando residir na
Rua C3, n. 410, Casa n. 09, Condomínio Nossa Senhora Aparecida, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Cuiabá/MT

desde outubro de 2022
, conforme firma autenticada que remonta àquela data (
vide
IDs. 290928011 e 290928012), ou seja, em
endereço diverso daquele constante nas citações
.

Ao ponto, o art. 238 do CPC estabelece que a “
Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual
”, de modo que, para que cumpra sua finalidade, a diligência citatória deve ser realizada no domicílio do citando ou local onde possa ser encontrado.

Complementando, o art. 243 do CPC, determina que a citação será feita
“em qualquer lugar em que se encontre o réu, o executado ou o interessado”
; o que se pressupõe que seja direcionada ao endereço correto do destinatário para que alcance sua finalidade legal, eis que
“Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º”,
consoante termos do art. 240, § 2º, do CPC.

Aliás, há muito a jurisprudência pátria consolidou entendimento sobre a necessidade de citação no domicílio correto:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENDEREÇO DIVERSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES. DECISÃO REFORMADA. 1. É certo que a citação constitui pressuposto de existência e de validade do processo, bem como que sua falta ou irregularidade pode ensejar eventual nulidade processual. 2. É inválida a citação quando a carta com aviso de recebimento foi direcionada e recebida por terceiro em endereço diverso do endereço da parte ré. 3. Comprovado nos autos que o Réu reside em endereço diverso do constante do AR, resta configurada a nulidade absoluta decorrente da ausência de citação válida no processo originário, bem como todos os atos posteriores sem o exercício do devido contraditório. 4. Recurso provido. Restituição do prazo para defesa.”
(TJ/DF. RAI 07297041120248070000. Relator Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7ª Turma Cível. Julgamento: 11/09/2024, DJe: 23/09/2024).

“Apelações Cível. Ação de cobrança. Sentença que julgou procedente a ação de cobrança e condenou a ré ao pagamento de R$91.272,08, com correção monetária e juros de mora . Recurso de ambas as partes. Concessão de gratuidade de justiça à ré apenas para conhecimento do recurso, diante da revelia. Alegação de nulidade da citação, pois foi enviada para endereço incorreto, impossibilitando o exercício do direito de defesa. A citação é pressuposto processual de existência e validade, e a sua realização em endereço incorreto torna a sentença nula . Verificou-se que a citação foi enviada para imóvel desocupado e com endereço diverso do atual da ré, conforme comprovado por oficial de Justiça e documentação dos autos. Concedida a gratuidade de justiça apenas para o conhecimento deste recurso, a questão das condições financeiras da ré deverá ser novamente examinada em primeiro grau. Sentença anulada devido à nulidade da citação. Autor, por sua vez, que recorreu parcialmente da sentença, requerendo a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do desembolso das verbas condominiais pagas, ao invés da data da citação . Recurso do autor prejudicado e da ré parcialmente provido para anular a sentença.”
(TJ/SP. RAC 11382776720238260100. Relator Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, 8ª Câmara de Direito Privado. Julgamento: 19/07/2024, DJe: 19/07/2024).

No caso vertente,
o aludido contrato de aluguel apresentado pelo Apelante
–
datado de 2022 e com cláusula de renovação automática
–,
constitui indício relevante de que não residia no endereço constante da citação
, sendo que a
ausência de elementos probatórios que comprovem sua residência no local da diligência citatória
(Av. Oito de Abril, nº 331)
fragiliza a validade do ato
.

Ademais,
ad argumentandum tantum,
a circunstância de o porteiro ter informado ao oficial de justiça que o destinatário "
encontrava-se viajando"
não é capaz de infirmar, a toda evidência, a tese do apelante, uma vez que não se pode extrair como absoluta a informação prestada por terceiro que, além de estranho a lide, não está acompanhada de qualquer outra prova contundente, fragilizando, assim, a citação do requerido no referido endereço.

Nesse sentido, este Sodalício já decidiu que:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DECLARÁTORIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL E MORAL –
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DA REQUERIDA - VIA POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO - ENTREGA EM ENDEREÇO EQUIVOCADO – RECEBIDO POR ESTRANHO
– DECRETAÇÃO DA REVELIA - VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO § 1º, DO ART. 248 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CITAÇÃO INVÁLIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – PROCESSO ANULADO PELOS DOS ASPECTOS – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – REABERTUDA DE PRAZO PARA CONTESTAÇÃO – PROSSEGUIMENTO DO FEITO NOS ULTERIORES TERMOS DO DIREITO – SENTENÇA ANULADA. 1. A rigor do que consagra o § 1º, do artigo 248 do Código de Processo Civil, a citação/intimação da parte deve ser pessoal, não se aplicando a teoria da aparência em se tratando de pessoa física.
2. Tendo a correspondência recebida por terceiros não está aperfeiçoado a citação/intimação, tornando aquele ato nulo.
3. Sentença anulada. Recurso conhecido e Provido.”
(TJ/MT. RAC 10341026120198110041. Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado. Julgamento: 19/06/2024, DJe: 26/06/2024; g. n.).

A toda evidência, embora o art. 248, § 4º, do CPC, autorize o recebimento de correspondência por funcionário da portaria em condomínios edilícios,
tal disposição pressupõe que o destinatário efetivamente resida no local
. Logo, se comprovado que não mantém domicílio no endereço da citação, o ato não alcança sua finalidade legal, ainda que formalmente regular.

Diante dos elementos probatórios constantes dos autos, especialmente o contrato de aluguel apresentado pelo Apelante indicando residência em local diverso, e considerando a ausência de comprovação pelo banco Apelado de que o Apelante mantinha domicílio no endereço da citação,
reconheço a nulidade do ato citatório por inobservância do requisito fundamental de realização no domicílio correto do citando
.

Reconhecida a nulidade da citação,
impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos processuais subsequentes
, incluindo a
decretação da revelia
e a
sentença de mérito
, uma vez que não se formou validamente a relação processual.

Por corolário lógico, reconhecida a nulidade da citação e dos atos subsequentes,
ficam prejudicadas as demais questões suscitadas no recurso
, uma vez que o processo deverá retornar ao juízo de origem para renovação do ato citatório e regular prosseguimento da demanda.

Por todo o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
de nulidade da citação e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
MARCO ANTONIO MARTINS FILHO
para
anular a citação
e
todos os atos processuais subsequentes
.

Determino o retorno dos autos ao juízo de origem
para que proceda à
renovação do ato citatório no endereço correto do Apelante
, observando-se as disposições legais pertinentes, e regular prosseguimento da demanda.

Por fim, inobstante o êxito da Parte Apelante,
deixo de inverter o ônus de sucumbência
, eis que, com a anulação da sentença, essa providência se torna sem efeito. Outrossim, o capítulo decisório referente aos honorários sucumbenciais também perde eficácia, sendo estes, por sua vez, pressuposto para a “distribuição”, conforme a exegese do art. 86 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025